Tribunal: CARF
Processo: 10380.003958/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003958/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.191 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO
POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O recolhimento efetuado após o início do procedimento fiscal não é hábil para
caracterizar denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento do tributo,
acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.
Entretanto, restando comprovado nos autos que o crédito tributário cobrado
pelo lançamento de ofício encontra-se parcialmente pago, está extinto o crédito
tributário, nos termos do artigo 151 inciso I do Código Tributário Nacional,
devendo a autoridade de origem promover o respectivo cancelamento da
cobrança no momento da liquidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Fortaleza/CE, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003958/2007-63
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.191 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003958/2007-63

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração relativo à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social Cofins, no valor total de R$
188.500,07, já incluídos a multa de 75% e os juros Selic. A auditoria fiscal contempla
fatos geradores ocorridos em 2004 e 2005.
O lançamento foi motivado pelo não recolhimento de forma espontânea da
contribuição relativa à prestação de serviços técnicos prestados por empresas
domiciliadas no exterior.
O agente tributário informa no corpo da peça impositiva que a empresa não confessou
em DCTF, de forma espontânea, os valores apurados pela fiscalização. O auditor
também afirma que o contribuinte providenciou o recolhimento dos valores
exigidos na autuação, contudo, após o início da auditoria fiscal, com o acréscimo
da multa de mora ao valor principal do tributo.
Cientificado da autuação em 11/05/2007, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 08/06/2007, onde aduz em síntese o seguinte:
• Em acatamento à intimação feita pelo agente fiscal, apresentou a documentação
solicitada;
• Por um lapso não se deu conta da necessidade de recolhimento da contribuição
exigida nos casos em que a mesma se aplicava;
• Diante disso, imediatamente procedeu ao cálculo e recolhimento integral do
tributo em 25/04/2007, acrescido de multa de mora e juros de mora;
• Os DARFs comprobatórios desse recolhimento foram apresentados à fiscalização
e tais recolhimentos foram incluídos nas DCTF retificadoras transmitidas no dia
25/04/2007;
• Antes de ser lavrado o auto de infração o valor do tributo já havia sido
integralmente pago e declarado em DCTF, com o acréscimo de juros de mora e
multa de mora.
• Como o pagamento extingue o crédito tributário, não se pode autuar o contribuinte
pelo não recolhimento do que se admite já ter sido recolhido, muito menos se admite o
lançamento de juros de mora que já se sabe recolhidos quando do recolhimento do
principal;
• Não procede o lançamento da multa de ofício, visto que, com a edição da Medida
Provisória (MP) 351/2007, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 teve sua redação
modificada, passando a multa de ofício de 75% ser aplicada apenas nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, o
que não se aplica ao caso;
• Não há que se falar em ausência de espontaneidade para atrair a multa de 75%;
no art. 44 da Lei no 9.430/96 não há qualquer comando que a torne a multa
obrigatória em qualquer situação onde não se tenha caracterizado a
espontaneidade, mas apenas nos casos expressos em que menciona, os quais não
podem receber interpretação extensiva pelo aplicador da lei.
Finalizando a sua defesa o administrado transcreve vários acórdãos do Conselho de
Contribuintes e requer que seja declarada a insubsistência do lançamento.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Fortaleza/CE, cuja
ementa segue colacionada:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.191 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003958/2007-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Anocalendário:
2004, 2005
PAGAMENTO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O pagamento e a declaração de tributo realizados após o início do procedimento de
fiscalização não afastam o lançamento do tributo e a aplicação da multa de ofício.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação, requerendo que seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, DRJ/FOR, no 08-25.046, fls. 137 a 142, no dia 04/04/2013, através do
Aviso de Recebimento – AR fls. 148, e, no dia 03/05/2013, em conformidade ao artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972, apresentou Recurso Voluntário constante das fls. 150 a 171. Dessarte, o
recurso deve ser conhecido.
Passo à análise da controvérsia.
Conforme se depreende do relato acima, a Contribuinte nunca discutiu o mérito da
autuação fiscal (contribuição relativa à prestação de serviços técnicos prestados por empresas
domiciliadas no exterior). Ao contrário. Uma vez intimada sobre o início da fiscalização,
aquiesceu com a falta do pagamento apontado, providenciando-o, com o acréscimo de juros e
multa de mora (20%), nos termos do artigo 61 da Lei n. 9.430/96.
A própria Fiscalização, quando da lavratura do auto, apontou a ocorrência de tal
pagamento.
Assim, a discussão cinge-se à possibilidade de lavratura do auto, com os
consectários legais, mesmo tendo a contribuinte, antes disso, providenciado o recolhimento
citado. Vejamos.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional ("CTN") estabelece que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.191 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003958/2007-63

Percebemos, pelo teor do texto, que a denúncia espontânea tem como intuito
redimir o sujeito passivo da responsabilidade pela infração cometida, pois esta é reparada
espontaneamente. Ou seja, frente ao arrependimento eficaz (em paralelo ao direito penal - artigos
15 e 16 do Código Penal), não lhe será imputada penalidade alguma. 1
Para o aperfeiçoamento da espontaneidade o CTN estabeleceu dois requisitos. O
primeiro diz respeito ao tempo do ato, que deve ser anterior à qualquer procedimento de
fiscalização (artigo 138, parágrafo único). Já o segundo requisito relaciona-se com o
cumprimento da obrigação principal, determinando que a denúncia espontânea deve vir
acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora, caso sejam devidos.
É o primeiro requisito que gera a controvérsia aqui tratada.
Sobre o momento em que se considera iniciado o procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, dispõe o artigo 7o do Decreto 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Pois bem. No caso concreto, o início do procedimento fiscal ocorreu em
15/02/2007. Enquanto isso, o recolhimento foi promovido pela Contribuinte em 25/04/2007, no
valor de R$ 137.663,79, e, nessa mesma data, foi retificada a DCTF para fazer constar os débitos
em questão. Finalmente, a lavratura do auto de infração se deu em 11/05/2007.
É certo, portanto, que inexiste espontaneidade in casu, pois o pagamento via
DARF efetuado pelo contribuinte se deu posteriormente ao início da fiscalização. Em sendo
assim, correto o procedimento da lavratura do auto de infração com a respectiva multa de ofício
pelo não pagamento do tributo, de acordo com a mansa jurisprudência deste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2007 MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada
pela
Recorrente
na
impugnação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PAGAMENTO
POSTERIOR
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. O recolhimento efetuado após o início do procedimento
fiscal, não é hábil para caracterizar denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento do
tributo, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora. Os tributos e os
acréscimos legais recolhidos sob procedimento fiscal, relativos à exigência contida no
auto de infração, devem ser aproveitados para a quitação parcial do crédito tributário
lançado. (Acórdão no 1003-001.153, de 7 de novembro de 2019)

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
2008 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO Após o
início do procedimento fiscal, há a perda da espontaneidade do sujeito passivo, de modo

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 694
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.191 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003958/2007-63

que o crédito tributário apurado será acrescido da multa de ofício, de acordo com a
legislação vigente. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
02 Não cabe a este Conselho se manifestar sobre a legalidade ou constitucionalidade de
norma tributária Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 2801002.824 , de 22 de
novembro de 2012)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007,
2008 PAGAMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E
ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. O recolhimento efetuado
após o início do procedimento fiscal, não é hábil para caracterizar denúncia espontânea,
sendo cabível o lançamento do tributo, acompanhado da multa de ofício e dos juros de
mora. Todavia, os tributos e os acréscimos legais recolhidos sob ação fiscal, relativos à
exigência contida no auto de infração, devem ser aproveitados para a quitação parcial do
crédito tributário lançado. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. Presentes os pressupostos de exigência, cobra-
se multa de ofício pelos percentuais legalmente determinados. DEDUÇÃO COM
DESPESAS MÉDICAS. EXISTÊNCIA DE SÚMULA ADMINISTRATIVA DE
DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. MULTA QUALIFICADA. A
apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa
de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da
efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a título de
despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício - Súmula CARF no 40.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. O crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. O crédito
tributário é o vínculo jurídico por intermédio do qual o Estado pode exigir do sujeito
passivo o objeto da obrigação principal, vale dizer, o pagamento do tributo ou da
penalidade pecuniária. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Recurso
Voluntário Negado.(Acórdão 2801-003.965. de 10 de fevereiro de 2015)

No que se refere às declarações retificadoras mencionadas pelo Recorrente,
verifica-se que elas foram apresentadas após o início do procedimentos fiscal que ocorreu com
ciência da intimação. Neste sentido, cabe trazer à colação a Súmula CARF no 33, de
aplicação obrigatória no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o
seguinte texto:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Assim, concluo que os recolhimentos efetuados após o início do procedimento
fiscal não são hábeis para caracterizar denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento do
tributo, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora. Contudo, os tributos e os
acréscimos legais recolhidos sob ação fiscal, relativos à exigência contida no auto de infração,
devem ser aproveitados para quitação parcial do crédito tributário lançado.
Com efeito. De acordo com as informações prestadas pela própria autoridade
fiscal no auto de infração, resta claro que há pagamento, ainda que parcial (já que foi recolhido o
montante de 20% do principal a título de juros de mora, e não de 75% devido como multa de
ofício), do crédito tributário ora discutido, devidamente comprovado nos autos. Portanto, o
crédito tributário encontra-se parcialmente extinto, com fulcro no artigo 156, inciso I do Código
Tributário Nacional, sendo necessário o cancelamento de sua cobrança perpetrada neste processo
administrativo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.191 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003958/2007-63

Não parece o caso de, nesse momento, já efetuar o cancelamento da cobrança
dando provimento parcial ao recurso voluntário, haja vista que a argumentação e o pedido da
Contribuinte em sua defesa foi no sentido de ser declarada a improcedência do auto de infração
que, no seu entender, não poderia ter sido lavrado. Não é essa, todavia, a solução que deve
prevalecer, conforme amplamente tratado alhures.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital